Tribunal: TJSP
Processo: 0000506-41.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000506-41.2018.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante MÁRCIO
FIRMINO GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-41.2018.8.26.0326 -Voto no 46.413
2
Voto número 46.413
Apelação Criminal no 0000506-41.2018.8.26.0326
(1a Vara Judicial Comarca de Lucélia)
Apelante: MARCIO FIRMINO GONÇALVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (cf. fls. 90/97) acrescenta-se
que Marcio Firmino Gonçalves foi condenado por ter infringido o artigo 344
(duas vezes), combinado com os artigos 61, inciso II, letra “f”, e 71, todos do
Código Penal, ao cumprimento de um (01) ano, quatro (04) meses e dez (10)
dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa, e das custas
processuais, fixado o regime prisional aberto; sendo-lhe imposto o “sursis”,
nos termos do artigo 77 do Código Penal, pelo prazo de dois (02) anos,
mediante condições.
Marcio Firmino Gonçalves apelou por sua Defesa, às fls. 103/104,
que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 105/107, alegando que a
r. sentença merece ser reformada. Ressalta que as provas colhidas são
frágeis e insuficientes para uma condenação. Requer, assim, a absolvição do
apelante.
O recurso foi contrariado, às fls. 110/122; e a Procuradoria Geral
de Justiça, às fls. 134/138, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2. A condenação do recorrente pela prática do crime de coação no
curso do processo, tipificado no artigo 344 do Código Penal, combinado com
artigo 61, inciso II, alínea "f" (por duas vezes), na forma do artigo 71, todos do
Código Penal, era inafastável, como adiante se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-41.2018.8.26.0326 -Voto no 46.413
3
Com efeito, restou bem demonstrado que o apelante, de fato,
cometera o crime de coação no curso do processo, em duas oportunidades,
conforme noticiado nos autos. Segundo consta, Marcio Firmino Gonçalves,
no dia 19 de janeiro de 2018, utilizou de grave ameaça, com o fim de
favorecer interesse próprio, contra Marilú de Oliveira Santos, representante
legal de Mateus Felipe Fazam de Oliveira, autor de ação de investigação de
paternidade proposta contra o apelante.; no dia 24 de janeiro de 2018, ele
também utilizou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio,
contra a mesma vítima, na referida ação de investigação de paternidade, bem
como em razão de medidas protetivas decretadas noutro feito. Em virtude do
ajuizamento da referida ação referente à paternidade, o réu ameaçou
Marilú para que ela, como representante legal de Mateus, desistisse do
litígio. Com o propósito de coagi-la, o denunciado passou a rondar a
casa da ofendida, bem como a realizar diversas ligações telefônicas a
ela, para que desistisse da ação ajuizada. A dinâmica do ocorrido e as
atitudes pormenorizadas do apelante estão devidamente narradas na
denúncia, às fls. 01/04.
Aqui, excepcionalmente, aplica-se o disposto no artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Pois, deve a r. sentença ser
mantida por seus próprios fundamentos, ora ratificados em sede recursal, por
mostrar-se suficiente e claramente motivada. Ressalta-se que isto não
configura omissão ou ofensa ao dever de fundamentação, conforme a
orientação do C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:- “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de
fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na
sentença, transcritas no corpo do acórdão. (...) 5. Agravo regimental não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-41.2018.8.26.0326 -Voto no 46.413
4
provido” (grifamos STJ, AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. o Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, j. em 14/06/2016, DJe 20/06/2016); e
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165 458 E 535 DO CPC. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE ADOTOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não configura
omissão ou ausência de fundamentação do acórdão estadual a adoção
do juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento” (grifo nosso STJ, AgRg no
AREsp 295.963/RS, Rel. a Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, j. em
04/08/2015, DJe 12/08/2015).
Assim, pelas suficientes e bem expostas palavras trazidas na
sentença, adotam-se, portanto, seus fundamentos abaixo transcritos. No
caso, bem e lucidamente decidiu a Ilustre Juíza a quo que não há que se
falar em ausência de dolo por parte do apelante.
A materialidade delitiva vem demonstrada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 07/08 e 13/14), mensagens eletrônicas (fls. 11; 19), além da
prova oral produzida em juízo que atestam de forma inequívoca as ameaças
perpetradas pelo acusado, a fim de se favorecer em processo judicial. A
autoria, por sua vez, é inconteste.
Vejamos: Quanto a coação proferida à vítima no dia 19 de janeiro
de 2018, na fase administrativa (fls. 09), a vítima Marilú de Oliveira dos
Santos disse que teve relacionamento afetivo com o denunciado entre junho
de 2012 e meados de 2013, tendo 01 (um) filho, Mateus, com a idade de 04
anos. Como o denunciado nega a paternidade da criança, a ofendida
ingressou com uma ação de investigação de paternidade, e que a partir
desse fato o denunciado enviou mensagem ao seu atual companheiro
difamando-a; que constantemente circula defronte a sua audiência e já
realizou várias ligações telefônicas para a declarante, pedindo para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-41.2018.8.26.0326 -Voto no 46.413
5
desistisse da ação de investigação de paternidade. Quanto à coação
proferida à vítima no dia 24 de janeiro de 2018, a vítima Marilú de Oliveira dos
Santos, na fase administrativa (fls. 15), relatou que o denunciado continua
ameaçando a declarante, utilizando o celular de um funcionário de sua
marcenaria Luan , de que a prejudicará em seu trabalho. Em juízo, Marilú
confirma os fatos narrados, dizendo que o réu mandou mensagem, no
primeiro dia, para o celular de seu namorado, difamando a vítima, dizendo
"manda ela me deixar em paz, que é melhor para todos". No segundo dia
indicado na denúncia, o réu enviou mensagens do celular de Luan, dizendo
que era para a vítima se preparar, porque esta pediu as medidas protetivas, e
ele iria tentar algo contra o serviço dela. Disse que não ia fazer o exame de
DNA, não foi no primeiro, nem iria na segunda ocasião. A vítima ficou com
receio de as ameaças se concretizarem, motivo pelo qual requereu as
protetivas. Na fase administrativa (fls. 10), a testemunha Ricardo Domingos
de Siqueira relatou que é amasiado com a vítima há cerca de 01 (um) ano e
meio e, no dia 19 de janeiro de 2018, por volta das 17h28min, recebeu
através do Whatsapp, em seu telefone particular, uma mensagem enviada
pelo denunciado, contendo frases desabonadoras contra a sua amásia, em
razão de esta ter movido uma ação de investigação de paternidade contra o
denunciado. Disse, ainda, que constantemente o denunciado passa defronte
a sua residência e realiza ligações no celular da vítima, pedindo para que ela
desista da ação de investigação de paternidade. Em juízo, a testemunha
Ricardo confirma os fatos narrados dizendo que é o atual companheiro da
vítima e, após o ajuizamento da ação de investigação de paternidade, o réu
não compareceu ao exame. No dia seguinte, o acusado enviou mensagens
para o celular do depoente, difamando a vítima e dizendo "manda ela me
deixar em paz, que é melhor para todos". Ela se sentiu ameaçada, procurou a
Delegacia e requereu medidas protetivas. Em outra ocasião, o réu procurou a
vítima no trabalho, oferecendo dinheiro para que ela "deixasse de lado" o
processo de investigação de paternidade. Na fase administrativa (fls. 16), a
testemunha Luan Morais Assumpção disse que o denunciado é seu patrão e
que este já teve um relacionamento com a vítima. Esta teria entrado com um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-41.2018.8.26.0326 -Voto no 46.413
6
processo de investigação de paternidade contra o seu patrão,que se negou a
realizar o exame de DNA, acarretando desavenças entre o denunciado e a
vítima. Relatou, ainda, que o denunciado utilizou do celular da testemunha,
que ambos utilizam para fins de trabalho, e mandou mensagens de texto para
a ofendida, cujo teor desconhece, uma vez que o denunciado apagou as
mensagens logo após ter enviado. Em juízo, a testemunha Luan disse que
seu celular fica na mercearia, na parte de baixo do local. Não sabe se foi o
réu que utilizou o aparelho. Confirma que as mensagens foram enviadas de
seu celular. Nunca enviou mensagens para a Sra. Marilú. Nega que tenha
enviado as mensagens mencionadas na denúncia. Na fase administrativa (fls.
22) o acusado declarou que não é verdade que tenha se recusado a realizar
o teste de D.N.A na ação de investigação de paternidade,declarando que
deixou de comparecer em razão de problemas mecânicos em seu veículo no
dia estipulado para a realização do exame, sendo que naquela oportunidade
encontrava-se em Martinópolis. Admite ter enviado as mensagens referidas
às fls. 11 para o atual companheiro da vítima Ricardo alegando que
estava dialogando com este sobre outra mulher e que a mensagem não se
referia a Marilú. Nega que tenha enviado as mensagens mencionadas às fls.
19 para a ofendida utilizando o celular de seu funcionário Luan e declara
ainda que passava diariamente defronte à residência da ofendida em razão
de ser seu itinerário de trabalho, contudo após a decretação da Medida
Protetiva em ser desfavor não passou por referida avenida. Interrogado, o réu
negou a prática delitiva. Disse que conversava raramente com o Ricardo,
atualmente companheiro de Marilú, e, alguma das vezes, estavam falando de
alguns relacionamentos que já tiveram, nada incluindo a atual esposa dele.
Uma delas ele usou de má-fé contra a Sra. Marilú, mas nega que a tenha
perseguido. Afirma que as mensagens do primeiro dia não tinham relação
com a Marilú, e sim com outra mulher. Em relação ao segundo dia, nega que
tenha enviado as mensagens do celular de Luan.
A despeito da negativa do réu, isolada nos autos, têm-se os relatos
da vítima e da testemunha Ricardo, harmoniosos e coerentes, no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-41.2018.8.26.0326 -Voto no 46.413
7
que o réu proferiu, em um primeiro momento, ameaças em razão da ação de
investigação de paternidade e seguidamente, após a decretação das medidas
protetivas em favor da vítima, novamente a ameaçou para que desistisse da
ação de investigação de paternidade e retirasse as medidas de proteção. Os
elementos de convicção coligados são amplamente desfavoráveis ao
réu, não se vislumbrando contradições nos relatos da vítima e das
testemunhas que pudessem comprometer a credibilidade da prova.
Cumpre anotar que o crime em exame se consuma com a grave ameaça,
ainda que a vítima não ceda à coação e, por conseguinte, não haja o
exaurimento do delito com a obtenção do resultado pretendido pelo
agente. A tese defensiva de que o réu não praticou o ilícito penal, porquanto
não teve a intenção de intimidar a ofendida com a finalidade de favorecer
interesse próprio em processo judicial, não merece acolhimento.
O conjunto probatório bem informa que houve grave ameaça,
com o fim de favorecer interesse próprio contra pessoa que funciona ou
intervém em processo judicial, intimando a vítima, com que manteve
relacionamento amoroso. Tal situação não é indicativa de mero crime de
ameaça ou de exercício arbitrário das próprias razões, mas sim de clara
coação no curso do processo. Presente, portanto, o dolo específico exigido,
qual seja, a finalidade de favorecer interesse próprio. Consoante elucidativo
julgado extraído do Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete,
segunda edição, Editora Atlas, pág. 2121: TJSP: “coação no curso do
processo. Caracterização. Ameaças contra testemunhas de processo
criminal. Finalidade de favorecer interesse próprio.Demonstração de temor
pelas vítimas. Recurso não provido. Basta que tenha havido ameaça grave,
capaz de incutir na vítima justificável receio, para que se configure o delito do
art. 344 do Código Penal” (JTJ 177/291). (grifos nossos). E, conforme já
decidiu o Excelso Pretório: “O crime de coação no curso do processo,
previsto no art. 344 do Código Penal, é delito formal, que se consuma tão só
com o emprego de violência ou grave ameaça contra autoridade, parte ou
qualquer pessoa que intervenha no processo, com o fim de favorecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000506-41.2018.8.26.0326 -Voto no 46.413
8
interesse próprio ou alheio,independentemente de conseguir o agente o
resultado pretendido ou de ter a vítima ficado intimidada” (STJ, REsp.
819763/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a T., DJ 25/9/2006 p. 305)
(grifos nossos). Ainda, observo que os dois crimes foram praticados no
contexto da violência doméstica, afetiva ou familiar contra a mulher, nos
termos do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
Portanto, na r. sentença condenatória, bem demonstradas a
autoria e materialidade, principalmente porque trata-se de crime formal,
que se consuma com a violência ou grave ameaça, empregadas para a
obtenção dos fins específicos apontados na descrição típica, ou seja,
para o favorecimento de interesse próprio ou alheio, sendo dispensável
para a sua consumação, que o fim almejado pelo sujeito ativo seja
alcançado, ou que a vítima se sinta intimidada; basta que a ameaça seja
grave o bastante para intimidar, e isso ocorreu.
Visto isso, e confirmada a sentença, também a dosimetria restou
correta. Foram respeitadas todas as fases de aplicação das sanções e seus
acréscimos. Correta a configuração do crime continuado e o percentual
aplicado. Também justo o regime carcerário mais brando, e a suspensão
condicional da pena devendo o apelante no primeiro ano do período, prestar
serviços à comunidade em estabelecimento a ser indicado oportunamente,
durante oito horas semanais, bem como, durante todo o período, comparecer
mensalmente em juízo para justificar suas atividades.
Assim, fica desacolhida a apelação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR